Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714303-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE ANA DE LIMA, GILMAR OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, GILMAR OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, MARIA ESTER OLIVEIRA LIMA, MARLENE ANA DE LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o preparo (ID 34670719) fora juntado em momento posterior a interposição do apelo de ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante (ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR) para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de deserção. Brasília, 28 de abril de 2022 16:26:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador